Tribunal: STF
Processo: ARE 1271215
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em ação indenizatória, assim ementado (eDOC 11, p. 20):
    “Indenização por dano moral. Nome do autor mantido em cadastro de proteção ao crédito após o pagamento dos valores devidos. Dano in re ipsa. Indenização fixada em R$ 7.250,00. Adequação. Recurso não provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se violação do artigo 114, III, da Constituição da República, buscando-se demonstrar a competência da Justiça do Trabalho, sob alegação de tratar-se de discussão referente à contribuição sindical.
    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP deixou de admitir o recurso por entender que o pedido baseia-se no reexame dos elementos fáticos do processo (eDOC 14, p. 22/23)
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos. 
    No exame do ARE 945.271, de minha relatoria, DJe 16.6.2016 (Tema 880), a Corte decidiu que não há repercussão geral nos casos em que se discute indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual, como no presente caso. 
    Ademais, o Plenário deste Tribunal, no exame do RE-RG 602.136, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJe 3.12.2009 (Tema 232), reconheceu a inexistência de repercussão geral nos casos em que se discute a indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente